Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL COM CAUSA DE AUMENTO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que estaria incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2016 (descumprimento de medida protetiva de urgência), no art. 1o, § 1o, da Lei 9.455/97 (tortura) e artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da decretação e manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A autoridade judiciária decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, resguardar a integridade das vítimas e assegurar a conveniência da instrução criminal.
4. As vítimas não residem com o paciente (companheiro de sua avó) e há medidas protetivas de urgências vigente, as quais se mostram suficientes para tutelar as integridades das vítimas, inclusive diante da possibilidade prisão por descumprimento.
5. A instrução processual já foi iniciada e já houve a oitiva da vítima (criança), de maneira que a prisão preventiva também não mostra mais necessária sob este fundamento.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida.